Tribunal: STF
Processo: ARE 879183
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO. 



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação local aplicável ao caso (Súmula 280/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.